Tribunal: TJSP
Processo: 1007712-14.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de provas, além daquelas constantes dos autos. Responsabilidade civil. Reparação por danos morais e materiais. Fase pré-contratual. Ausência de violação ao princípio da boa-fé contratual. Improcedência mantida.

Recurso a que se nega provimento.